Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-28.2019.8.11.0017
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-28.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CINTIA CAROLO DE SOUZA - CPF: 024.636.241-32 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MENOI - CPF: 383.350.308-47 (APELANTE), ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 - CNPJ: 31.436.755/0001-67 (APELADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), VINICIUS FLORA GUERRERA - CPF: 409.274.988-04 (ADVOGADO), AMÉRICA REPRESENTAÇOES CONSÓRCIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000838-28.2019.8.11.0017

APELANTE: CINTIA CAROLO DE SOUZA e outros

APELADO: ZELIA RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CINTIA CAROLO DE SOUZA e outros
contra sentença em Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais materiais nº 1000838-28.2019.8.11.0017 - 2ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia
/MT, movida em desfavor de
ZELIA RODRIGUES DA SILVA e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma a parte apelante que deve “
o presente caso analisado e julgado sob prisma da relação de consumo, deferindo-se ainda, em favor do autor o benefício da inversão do ônus da prova consoante antigo 6º, VIII, do CDC, ante a manifesta hipossuficiência técnica e financeira dos apelantes
”.

Declara que “
A boa-fé objetiva é um princípio basilar, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade
”.

Expõe que “
o artigo 14 do CDC, o fornecedor deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados na prestação de serviços aos consumidores, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
”.

Aduz que “
a condição imposta aos requerentes para reembolso dos valores já pagos é totalmente abusiva, e assim deve a administradora restituir ao consorciado a importância que este lhe pagou, de imediato, sob pena de enriquecimento ilícito e retenção indevida de valores
”.

Sustenta que, “
Tratando-se de clausula abusiva, pois coloca o fornecedor em vantagem exagerada em relação ao consumidor, o que é vedado pelo CDC, sendo nula a disposição que permita que o autor receba o que desembolsou somente ao final do consorcio
”.

Diz que “
é latente a fraude cometida conta os peticionários, os quais foram ludibriados e tiveram seus parcos recursos dilapidados pelos requeridos, pela venda de um consórcio contemplado que nunca foi concretizado
”.

Fala que “
foram vítimas de um golpe, onde mesmo depois de pago o valor de 9.330,90 (nove mil, trezentos e trinta reais e noventa centavos) referentes a primeira parcela, não lhe foram disponibilizados os créditos prometidos. Dessa forma, no presente caso o vício de consentimento é manifestadamente comprovado, e assim autorizam os requerentes a formulação de requerimento de anulação de contrato de participação em consorcio, uma vez que a requerida dolosamente os induziu a erro para obtenção de vantagem indevida, nos moldes dos artigos 145 e 171, inciso II do Código Civil
”.

Argumenta que “
foram enganados, pois celebraram o contrato de consorcio, por acreditarem na liberação do bem em até 90 (noventa) dias no máximo, o que jamais aconteceu
”.

Defende que “
o retorno ao status quo ante é medida que se impõe, sendo necessário apenas que, além da anulação do negócio jurídico, seja determinado por este juízo a restituição dos valores pagos, qual seja 31.837,18(trinta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), conforme comprovantes anexos, tudo devidamente corrigido
”.

Consigna que “
a falta de cumprimento contratual pelas empresas requeridas, nas condições em que os fatos ocorreram, ensejando assim indenização por danos morais, que se traduz em forma de amenizar a dor e sofrimento dos requerentes, afetados que ficaram em sua dignidade
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 178167226).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 178167232).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CINTIA CAROLO DE SOUZA e outros
contra sentença em Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais materiais nº 1000838-28.2019.8.11.0017 - 2ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia
/MT, movida em desfavor de
ZELIA RODRIGUES DA SILVA e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Em suma, a pretensão da parte apelante é rescindir o contrato, ter de volta valores despendidos e ser compensada por dano moral por terem os apelados prometido contemplação em consórcio, o que não teria ocorrido.

A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, delimita que a contemplação ocorrerá apenas por sorteio ou lance, conforme descreve o Art. 22, §1º:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1° A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

O argumento da parte autora de que teria direito à contemplação imediata não possui resguardo legal, tal como, ao assinar a proposta de participação no consórcio, logo acima da sua assinatura, havia uma advertência bastante clara e evidente de que não haveria qualquer garantia de data de contemplação (id. 178167214):

Na “Autorização Banco Central” também constou (id. 178167214, p. 05):

Não é permitido a qualquer contrato de consórcio trazer tal previsão, sob pena de violar o dispositivo mencionado, tendo em vista que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Destaca-se que não se observa com clareza eventuais provas indiscutíveis no sentido de que teria ocorrido promessa de contemplação. As conversas via aplicativo whatsapp foram desacompanhadas de sua íntegra, como diversos áudios ali elencados, estando fora de ordem cronológica, além de ser prova unilateral.

Ademais, como consignado na sentença, que faço referência, “
da
gravação de ligação pós venda
acostada aos autos no ID. 63529730,
a funcionária da Ré informa expressamente à Autora que ela está contratando cotas de consórcio, e ainda aproveita para explicar sobre as regras e as possíveis formas de contemplação,
ao que a requerente responde categoricamente que estaria ciente de que contratou um consórcio,
de que sua cota não estava contemplada
e que, para que fosse contemplada, teria que ser sorteada ou fazer um lance, sendo que não seria possível, estipular data ou prazo para a liberação do valor da carta de crédito. C
omo podemos observar aos 03 minutos e 23 segundos de ligação, quando a funcionária da Ré questiona a Autora: “No momento que a sra. estava assinando o contrato e o vendedor lhe explicando como funciona o grupo de consórcio,
ele deixou bem claro que essa sua cota ainda não está contemplada
?”. E a Autora responde: “
Sim
”. Ademais, aos 05 minutos e 10 segundos de ligação, ao ser questionado sobre eventuais promessas, a autora nega que fora prometido qualquer prazo para entrega do bem, senão vejamos: “Em algum momento o vendedor da sua cota deu alguma garantia de data para a sra. retirar o seu bem, fez qualquer tipo de promessa de entrega mais rápida, algo que está em desacordo com as informações que eu passei e o regulamento do consórcio?”. E a Autora responde: “Não, até porque eu li o contrato [...]
eu sei que consórcio não tem garantia
[...]”. Outrossim, a autora responde por diversas vezes que leu o contrato e que tem ciência de todos os termos
.”

Portanto, não cabe, ao presente caso, o pedido de restituição imediata dos valores pagos, já que o pleito é calcado em dita promessa de contemplação que não ficou provada.

Ademais, nos termos do que entende o STJ,
“
Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.”
(REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Não há provas de qualquer ilegalidade praticada pela administradora de consórcios, tal como não há como atribuir unicamente a ela a culpa pelo interesse da autora em rescindir o contrato.

Assim, não está configurado o dano moral e o dano material.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que
a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30
.”
(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA E MÁ-FÉ DA PARTE RÉ NÃO CARACTERIZADOS.
Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé pela administradora de consórcios ré, revelam-se incabíveis as pretensões do primeiro de ver rescindido o contrato por culpa da segunda, de obter a restituição imediata dos valores pagos e de ser indenizado por supostos danos morais.
”
(TJ-MG - AC: 50055961920228130470, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/07/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023